Tribunal: STF
Processo: AI 692558
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA -
   AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL - RECURSO
   IMPROVIDO.
- O debate em torno da aferição dos pressupostos de
   admissibilidade dos recursos trabalhistas em geral, ainda que se
   cuide de recurso de revista, não viabiliza o acesso à via
   recursal extraordinária, por envolver discussão pertinente a tema
   de caráter eminentemente infraconstitucional. Precedentes.
-
   Situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição
   não viabilizam o acesso à via recursal extraordinária, cuja
   utilização supõe a necessária ocorrência de conflito imediato com
   o ordenamento constitucional. Precedentes.